Tribunal: TJDFT
Processo: 0735563-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. IRDR 15. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso de cumprimento de sentença, o qual visa a satisfação de crédito reconhecido em sentença transitada em julgado, merece a celeridade e a razoável duração do processo.
2. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre do fato de a questão ter sido examinada e decidida pelo Juízo, de modo que, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente.
3. Diante da probabilidade do direito alegado, e tendo em vista a possibilidade de o recorrente suportar mais prejuízos decorrentes da demora causada pelos agravados em cumprir o édito, justificada está a necessidade da concessão da medida de urgência postulada.
4. Recurso provido.